Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE CELULAR PRODUTO DE ROUBO. REJEIÇÃO DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que absolveu o apelante da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mas o condenou por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena de 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa. A defesa requereu absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do crime (art. 180, § 3o, CP).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido por ausência de dolo; e, (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa da receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse direta de aparelho celular com registro de roubo, sem comprovação de origem lícita, autoriza a presunção de ciência da ilicitude por parte do agente, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. Com o réu admitiu ter adquirido o celular por meio da plataforma OLX, com pagamento em espécie, por valor abaixo do mercado, sem identificação do vendedor e sem qualquer documentação comprobatória da negociação, sua tese não tem comprovação.
5. Tais circunstâncias revelam comportamento imprudente e deliberado, incompatível com a boa-fé, evidenciando, no mínimo, o dolo eventual, afastando a tese de receptação culposa.
6. A ausência de elementos mínimos que demonstrem diligência na aquisição do bem impossibilita a desclassificação da conduta, sendo inaplicável o art. 180, § 3o, do CP.
7. Tendo a dosimetria da pena observado os critérios legais, reconhecendo corretamente a confissão espontânea e a reincidência, com aplicação do regime semiaberto e afastamento das benesses dos arts. 44 e 77 do CP, não há o que ser revisto.

DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e não provido.